Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
2. O direito à compensação por danos morais requer a comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de um resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles. O inadimplemento contratual, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do recorrido. Precedente desta Primeira Turma Recursal, acórdão n.o 1425613.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.